Tribunal: TJPA
Processo: 0804828-10.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11000 - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2022-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804828-10.2021.8.14.0000

REPRESENTANTE: ANA MARIA DE ALMEIDA TUMA

AUTORIDADE: FACULDADES INTEGRADAS BRASIL AMAZONIA S/S LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRVAO DE INSTRUMENTO Nº
0804828-10.2021.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

EMBARGANTE: ESPÓLIO DE NAGIB TUMA, representado por sua inventariante, Sra. ANA LÚCIA DE ALMEIDA TUMA

ADVOGADO: FRANCISCO POMPEU BRASIL FILHO – OAB/PA 4433

EMBARGADA: FACULDADES INTEGRADAS BRASIL AMAZONIA S/S LTDA

ADVOGADO: AFONSO ARINOS DE A. LINS FILHO – OAB/PA 6.467

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 1.022 DO CPC - ERRO MATERIAL - NOME DA INVENTARIANTE - EMBARGOS ACOLHIDOS.

1 – Identificado o erro material, os Embargos de Declaração devem ser acolhidos a fim de ver retificado o equívoco.

2- Onde consta o nome da inventariante “ANA MARIA DE ALMEIDA TUMA”, leia-se “ANA LUCIA DE ALMEIDA TUMA”.

3 – EMBARGOS ACOLHIDOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e acolher aos Embargos de Declaração interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2022, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ESPÓLIO DE NAGIB TUMA, em face do acórdão de id. 9112258, assim ementado:

“EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. ALUGUEL ARBITRADO PROVISORIAMENTE EM QUANTIA APONTADA PELA PARTE AGRAVANTE. VALOR INCONTROVERSO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O valor expressamente apontado pela parte ré, sendo inferior ao que foi pedido pela parte autora, é tido como incontroverso, para efeitos de aluguel provisório.

2. A parte ré não pode reclamar do quantum arbitrado a título de aluguel provisório, quando este se dá no mesmo valor indicado na perícia técnica realizada e trazida aos autos por ela própria.

3. Recurso conhecido e não provido”.

A embargante nas razões de id. 9255981, aduz que houve um equivoco relacionado ao nome da inventariante Sra. ANA LÚCIA DE ALMEIDA TUMA, que foi indicado errôneamente no v. Acórdão como ANA MARIA DE ALMEIDA TUMA, que vem a ser genitora da Inventariante, tudo conforme consta do Termo de Inventariante, presente nos autos.

Ao final requer sejam acolhidos os embargos de declaração para que seja sanado o erro materal, no sentido de correção do nome da inventariante.

Sem Contrarrazões, conforme certidão de id. 9432565

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2022.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Novo Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

No caso em tela, adianto que assiste razão ao embargante.

Conforme se verifica do Termo de compromisso de Inventariante (id. 9255982), a inventariante do espólio de Nagib Tuma é a Sra. Ana Lúcia de Almeida Tuma e, não a Sra. Ana Maria de Almeida Tuma, como mencionado no voto integrante do acórdão embargado.
este modo, tenho que assiste razão ao embargante quando afirma haver erro material no acórdão

embargado, em relação ao nome da inventariante ANA LÚCIA DE ALMEIDA TUMA.

Deste modo, tenho que assiste razão ao embargante quando afirma haver erro material no acórdão embargado, em relação ao nome da inventariante ANA LÚCIA DE ALMEIDA TUMA.

Assim, hei por bem ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para corrigir o erro material e retificar a parte dispositiva do julgado para fazer constar ANA LÚCIA DE ALMEIDA TUMA, onde consta ANA MARIA DE ALMEIDA TUMA, nos seguintes termos:

“No que tange a alegação da parte agravada acerca de sua ilegitimidade passiva recursal, verifico que esta também não merece prosperar, tendo em vista tratar-se de mero erro do Sistema PJE, uma vez que a parte recorrente apontou corretamente a parte agravada como sendo “espólio de NAGIB TUMA representado por sua inventariante ANA LÚCIA DE ALMEIDA TUMA”.

“Assim, não prospera a ilegitimidade passiva da Sra. ANA MARIA DE ALMEIDA TUMA, devendo porém, a Secretaria deste Juízo providenciar a devida correção no polo passivo deste recurso, para incluir o ESPOLIO DE NAGIB TUMA, REPRESENTADO PELA INVENTARIANTE, SRA. ANA LÚCIA DE ALMEIDA TUMA”.

DISPOSITIVO

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS INTERPOSTOS, apenas para corrigir o erro material apontado pelo embargante, nos termos da fundamentação.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2022

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 24/06/2022